Tribunal: TJES
Processo: 0010357-36.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2024-11-29

Ementa:
Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. ADESÃO AO REFIS/2023. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA ESFERA ADMINISTRATIVA. RENÚNCIA AO DIREITO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NA ESFERA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que homologou a renúncia da empresa autora, Newred Distribuidora Importação e Exportação Ltda., extinguindo o processo e condenando-a ao pagamento apenas das custas processuais. O apelante busca a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, alegando que os honorários pagos administrativamente no REFIS não abrangem a presente ação anulatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se a adesão ao REFIS/2023 inclui os honorários advocatícios referentes à ação anulatória, e (ii) se é possível a fixação de honorários sucumbenciais na esfera judicial sem que isso configure bis in idem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça estabelece que a dispensa de honorários advocatícios, em caso de desistência da ação para adesão a programas de parcelamento, depende de previsão expressa na lei instituidora do benefício fiscal.

4. A Lei Estadual n° 11.785/2023 dispensa a verba honorária apenas na ação de execução fiscal, não abrangendo a ação anulatória do débito fiscal.

5. Não há bis in idem na condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais em ação anulatória, pois os honorários administrativos pagos no REFIS não cobrem as verbas dessa ação.

6. Pelo princípio da causalidade, a renúncia ao direito na ação anulatória implica o pagamento de honorários sucumbenciais, que devem ser calculados com base no valor do proveito econômico obtido, correspondente ao débito fiscal quitado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

8. A Lei Estadual n° 11.785/2023 não abrange a dispensa de honorários advocatícios em ação anulatória.

9. O pagamento de honorários sucumbenciais na ação anulatória não configura bis in idem em relação aos honorários pagos na esfera administrativa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §3º, I a III, e §5º, 90, caput; Lei Estadual n° 11.785/2023, art. 3°, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 1.945.111/PR, rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 26.02.2024.

Vitória, 18 de novembro de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010357-36.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: NEWRED DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. ADESÃO AO REFIS/2023. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA ESFERA ADMINISTRATIVA. RENÚNCIA AO DIREITO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NA ESFERA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que homologou a renúncia da empresa autora, Newred Distribuidora Importação e Exportação Ltda., extinguindo o processo e condenando-a ao pagamento apenas das custas processuais. O apelante busca a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, alegando que os honorários pagos administrativamente no REFIS não abrangem a presente ação anulatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se a adesão ao REFIS/2023 inclui os honorários advocatícios referentes à ação anulatória, e (ii) se é possível a fixação de honorários sucumbenciais na esfera judicial sem que isso configure bis in idem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça estabelece que a dispensa de honorários advocatícios, em caso de desistência da ação para adesão a programas de parcelamento, depende de previsão expressa na lei instituidora do benefício fiscal.

4. A Lei Estadual n° 11.785/2023 dispensa a verba honorária apenas na ação de execução fiscal, não abrangendo a ação anulatória do débito fiscal.

5. Não há bis in idem na condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais em ação anulatória, pois os honorários administrativos pagos no REFIS não cobrem as verbas dessa ação.

6. Pelo princípio da causalidade, a renúncia ao direito na ação anulatória implica o pagamento de honorários sucumbenciais, que devem ser calculados com base no valor do proveito econômico obtido, correspondente ao débito fiscal quitado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

8. A Lei Estadual n° 11.785/2023 não abrange a dispensa de honorários advocatícios em ação anulatória.

9. O pagamento de honorários sucumbenciais na ação anulatória não configura bis in idem em relação aos honorários pagos na esfera administrativa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §3º, I a III, e §5º, 90, caput; Lei Estadual n° 11.785/2023, art. 3°, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 1.945.111/PR, rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 26.02.2024.

Vitória, 18 de novembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010357-36.2021.8.08.0024

APELANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO:
NEWRED DISTRIBUIDORA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da sentença proferida no Id 10088131 pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública, Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES nos autos da
ação ordinária
ajuizada por
NEWRED DISTRIBUIDORA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.,
que homologou a renúncia da autora, extinguiu o processo, nos termos do art. 487, III, alínea “c”, CPC, e condenou a parte autora ao pagamento somente das custas processuais, na forma do artigo 90, do CPC.

Em suas razões (Id 10088334), o Estado Apelante sustenta que os honorários incluídos no REFIS não abarcam os honorários da ação anulatória, pois conforme precedentes do C. STJ há a possibilidade de arbitramento de honorários tanto na execução fiscal quanto na ação de desconstituição de crédito tributário.

Aduz que as custas pagas se referem às custas e aos honorários administrativos que dizem respeito aos autos da execução fiscal (CDA executada ou protestada), conforme previsão do artigo 3º, V, da Lei Estadual nº 11.785/2023, não abarcando a presente ação anulatória.

Pelo exposto, requer o provimento do recurso para condenar o apelado aos pagamento dos honorários sucumbenciais.

Contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

Pois bem, sobre a matéria da controvérsia recursal, o C. Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que “
a dispensa do pagamento de honorários decorrente da desistência de ação para adesão a programa de parcelamento condiciona-se à existência de expressa disposição na lei que instituiu o benefício fiscal.
” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.945.111/PR, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024.)

A mesma orientação pode ser aplicada para a hipótese dos autos (
renúncia
), haja vista decorrer igualmente da adesão ao programa de parcelamento de débitos fiscais (REFIS).

A Lei Estadual n° 11.785/2023, que institui o REFIS do ano de 2023 estabeleceu o seguinte:

Art. 3° - O ingresso no programa:

V - fica condicionado ao pagamento das custas processuais e/ou honorários advocatícios, quando se tratar de débito fiscal em que tenha sido proposta a ação para cobrança judicial ou quando a Certidão de Dívida Ativa – CDA estiver protestada.

Assim sendo, verifico que a lei embasadora do parcelamento que motivou a extinção da ação estabeleceu tão somente a dispensa da verba honorária na
ação de cobrança do débito
(execução fiscal), a qual não se confunde com a presente ação anulatória do débito fiscal, decorrente da renúncia sobre o direito a qual estava fundamentada, diante a adesão ao REFIS/2023.

Ademais, conquanto o débito e os honorários advocatícios tenham sido pagos na esfera administrativa, não restou comprovado que as verbas da ação anulatória foram incluídas no valor final pago pela apelante.

Portanto, não importa em
bis in idem
a condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em ação anulatória não abarcada no acordo administrativo, uma vez que os honorários advocatícios pagos na esfera administrativa não dizem respeito à ação anulatória.

Em igual sentido, colaciono recente julgado desta Egrégia Primeira Câmara Cível:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA –
ADESÃO AO REFIS/2023 – RENÚNCIA AO DIREITO SOBRE O QUAL SE FUNDA A AÇÃO – CABÍVEL A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS RELATIVOS À EXECUÇÃO FISCAL DA ESFERA ADMINISTRATIVA – NÃO INCLUSÃO DAS VERBAS RELATIVAS À PRESENTE AÇÃO ANULATÓRIA – AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM
– FIXAÇÃO SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 3. Vale observar, neste caso, que as custas processuais e honorários advocatícios decorrentes da ação anulatória não se confundem com aqueles decorrentes da ação que visa sua cobrança. E no espelho do acordo carreado no id. 7571774 há menção tão somente ao processo judicial nº 5004429-82.2022.8.08.0024, o qual consiste na execução fiscal ajuizada pelo ora apelante em desfavor da apelada. 4. Com efeito, a lei exige que sejam pagas administrativamente as custas e honorários advocatícios relativos à ação de execução fiscal, mas não há provas de que as verbas relativas à presente ação anulatória foram incluídas no pagamento realizado na esfera administrativa. Sendo assim, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, em ação anulatória não abarcada no acordo de parcelamento, não importa em bis in idem. [...] (Apelação Cível nº 5010196-04.2022.8.08.0024, Des. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 23/04/2024).

Fixado isso, em atenção ao princípio da causalidade, é devido o pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais pela apelante em razão da renúncia dos pedidos apresentados na ação anulatória, nos termos do art. 90,
caput,
do CPC, devendo ser fixados sobre o valor relativo ao proveito econômico obtido, qual seja: montante efetivamente pago para a quitação do débito fiscal no âmbito do REFIS.

Portanto, deve ser provido o recurso para condenar a Apelada nos percentuais mínimos dos incisos I e II do §3º, do artigo 85, do CPC sobre o valor da causa, conforme previsão expressa do parágrafo quinto do mesmo artigo, sobre o proveito econômico obtido.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar a sentença e condenar a parte apelada ao pagamento de honorários de sucumbência que fixo, nos termos do artigo 85, §3º, incisos I e II, c/c §5º, do CPC, nos percentuais mínimos de cada faixa, conforme fundamentação acima.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 18 a 22.11.2024

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões